Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-33.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016403-33.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LINDALVA DAS CHAGAS MONTEIRO - CPF: 034.630.631-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
JUNTADA DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO. NEGATIVA DA AGRAVANTE QUANTO SUA PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO ÁUDIO.
NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL.
COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. OBJETO DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual e consequentemente a existência do débito pendente, com impugnação específica quanto à participação da reclamante nessa gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2.
Reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais, em razão da complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado, deve o Juízo, de oficio, extinguir o processo sem julgamento do mérito.

3.
Decisão monocrática reformada. Processo Extinto sem julgamento do mérito.

4.
Objeto do recurso prejudicado. Agravo Interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto por
Maria Lindalva das Chagas Monteiro,
com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante,
mantendo-se a improcedência dos pedidos.

A agravante pleiteia a reforma integral da decisão monocrática proferida por este relator e, consequentemente, a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como, seja declarada inexigível a dívida.

Contrarrazões recursais, não foram aportados ao processo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023